Tribunal: TJDFT
Processo: 0704992-39.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO RESERVA. EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. A nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas estabelecido no edital configura mera expectativa de direito, que se convola em direito subjetivo acaso demonstrada a preterição do ato de nomeação, seja pela convocação, de modo espontâneo, de candidato classificado em posição posterior, seja pela contratação precária de terceiros para o exercício das atribuições para as quais concorreu o candidato, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, situações não caracterizadas na espécie dos autos.